Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-50.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702571-50.2018.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNETTE MARIA MUNIZ MARTINS, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ANNETTE MARIA MUNIZ MARTINS D E S P A C H O Mediante da petição de ID 23768518, a autora pugna pela expedição do respectivo alvará referente à quantia depositada nos IDs 22602779 e seguintes. Com efeito, o depósito efetuado gerou a criação de conta judicial à disposição do Juízo de origem, qual seja, a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. Logo, deverá a parte aguardar o retorno dos autos à instância a singular para obter o levantamento. À Secretaria para as providências cabíveis. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador